Tribunal: TJDFT
Processo: 0003819-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Estelionato. Dolo. Pena-base. Prejuízo material.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
2 – A conduta do réu – apresentar-se como advogado, simulando ter ajuizado ação civil, e receber os valores cobrados, em tese, a título de honorários e custas processuais, obtendo vantagem econômica indevida – é crime de estelionato.
3 – A utilização de fração superior a 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para o crime de estelionato, devidamente fundamentada – diversas condenações anteriores -, não comporta alteração.
4 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
5 – Apelação não provida.